Tribunal: TJSP
Processo: 1500916-82.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição por penas alternativas. A traficância de 52,60 gramas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência mediana do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição por penas alternativas. A traficância de 52,60 gramas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência mediana do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por outras alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.